Tribunal: STF
Processo: AI 441426
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Complementação de
   aposentadoria. Previdência privada. Não decorrência do contrato
   de trabalho. Competência. Justiça Comum. Decisão mantida.
   Precedentes. Agravo regimental não provido. É competente a
   Justiça Comum para julgar pedido de complementação de
   aposentadoria na órbita da previdência privada, quando não
   decorrente de contrato de trabalho.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II
   e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.